Tribunal: TJBA
Processo: 8000369-93.2021.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000369-93.2021.8.05.0198 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO (OAB:PE32766-A) APELADO: DIRENES MOREIRA ALVES Advogado(s): LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO (OAB:BA41238-A) ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIDADE DA ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS MANTIDOS EM R$ 10.000,00. REPETIÇÃO EM DOBRO. IMPROVIMENTO. A relação entre as partes é de natureza consumerista, incidindo o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do CDC. A consumidora, idosa e aposentada, é considerada hipervulnerável, nos termos do art. 39, IV, do CDC, e do Estatuto do Idoso. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação. A perícia grafotécnica atestou a incompatibilidade da assinatura constante no contrato com o padrão gráfico da autora, evidenciando fraude na celebração do negócio jurídico. O Tema nº 1.061/STJ atribui à instituição financeira o encargo de demonstrar a autenticidade da assinatura, quando impugnada pelo consumidor. A fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula nº 479/STJ. A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados decorre do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo cabível quando a cobrança indevida configura conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo, conforme entendimento firmado pelo STJ nos EREsp 1.413.542/RS. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais atende à dupla finalidade do instituto — punição do ofensor e compensação da vítima —, mostrando-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso. A correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula nº 362/STJ) e os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ). Os honorários advocatícios são majorados para 20% sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência recursal. Apelo improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000369-93.2021.8.05.0198, da Comarca de Planalto, em que figuram, como Apelante, o BANCO FICSA S/A. e, como apelada, DIRENES MOREIRA ALVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA